Tribunal: TJES
Processo: 0006482-25.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006482-25.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ OTAVIO PEREIRA SOUZA ME e outros (3)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATO BANCÁRIO. PREVISÃO EXPRESSA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Luiz Otávio Pereira Souza - ME (Luiz Horti Frutigranjeiros), Luiz Otávio Pereira Souza e Valéria Cândida de Araújo contra sentença que rejeitou embargos à execução movidos em desfavor da Cooperativa de Crédito Leste Capixaba - Sicoob Leste Capixaba, no tocante à cobrança de dívida referente a contrato de empréstimo. Os apelantes alegam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a ilegalidade da capitalização de juros após inadimplência, requerendo o reconhecimento de um valor menor da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) deve ser aplicado à relação jurídica entre as partes; (ii) estabelecer se a capitalização de juros é válida no contrato firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois a relação jurídica decorre de contrato bancário destinado ao incremento da atividade empresarial, o que caracteriza insumo para a empresa, afastando a aplicação da teoria finalista mitigada.

A capitalização de juros é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No presente caso, há previsão expressa de capitalização de juros no contrato firmado.

Não há abusividade nos juros pactuados, já que a taxa de 2,37% ao mês estabelecida no contrato está abaixo da taxa média de mercado para esse tipo de operação à época da contratação, que era de 4,42% ao mês.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos de empréstimo bancário destinados ao incremento da atividade empresarial.

É válida a capitalização de juros pactuada expressamente em contratos bancários celebrados após a publicação da MP 2.170-36/2001, sendo suficiente a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para autorizar sua cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170; CDC, art. 51, IV; MP 2.170-36/2001; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.397.878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.12.2023; STJ, REsp 973827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, DJe 24.09.2012.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006482-25.2020.8.08.0014

APELANTES:
LUIZ OTÁVIO PEREIRA SOUZA - ME (LUIZ HORTI FRUTIGRANJEIROS), LUIZ OTÁVIO PEREIRA SOUZA E VALÉRIA CÂNDIDA DE ARAÚJO

APELADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA - SICOOB LESTE CAPIXABA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
LUIZ OTÁVIO PEREIRA SOUZA - ME (LUIZ HORTI FRUTIGRANJEIROS), LUIZ OTÁVIO PEREIRA SOUZA
e
VALÉRIA CÂNDIDA DE ARAÚJO
contra a sentença (id. 9982185) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES
nos autos dos “
Embargos à Execução” intentados
pelos apelantes em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA - SICOOB LESTE CAPIXABA
,
em relação à Execução n. 0004735-40.2020.8.08.0014.

Em suas razões recursais (id. 9982187), os apelantes sustentam que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) deve ser aplicado ao presente caso, uma vez que, no âmbito da negociação firmada entre as partes, a instituição financeira apelada figura como prestadora de serviços creditícios, enquanto os apelantes, compostos por pessoas físicas, figuram como consumidores.

Alegam que a capitalização dos juros após a inadimplência é o fator que torna excessiva a cobrança da dívida, visto que os cálculos realizados pelo perito evidenciam que o montante da dívida não ultrapassa o valor de R$ 34.724,18 (trinta e quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos) na aplicação de juros simples, mesmo considerando as taxas estipuladas no contrato.

Defendem que a Cláusula 7.1, alínea “a” prevista no contrato torna a obrigação excessivamente onerosa e abusiva, de modo a confrontar o disposto no art. 51, IV do CDC, além de se enquadrar no inciso III, § 1º do mesmo dispositivo.

Argumentam que a cobrança abusiva de capitalização de juros após a inadimplência, não prevista expressamente no contrato, foi a causa do atraso no cumprimento da obrigação, sendo a própria instituição apelada a responsável pela situação, já que tornou a dívida mais onerosa e excessiva.

Pelo exposto,
requerem a reforma da sentença
, a fim de que seja afastada a capitalização dos juros após a inadimplência, em virtude da ausência de previsão contratual expressa, e de que seja reconhecida a dívida no valor apurado pela perícia, qual seja, R$ 34.724,18 (trinta e quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos).

A apelada, em contrarrazões (id. 9982192), argumenta que a sentença deve ser mantida nos pontos impugnados.

Pois bem.

No tocante à pretendida aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)”
(AgInt no AREsp n. 2.397.878/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

No caso em exame, constato que não há, na situação em análise, a aquisição de bens e serviços como destinatárias finais ou, ainda, hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica dos apelantes.

Inobstante o fato de pessoas naturais figurarem no polo ativo da ação, o empréstimo contraído, no caso dos autos, retrata nítida hipótese de relação de insumo, uma vez que destina-se a alavancar a atividade econômica da empresa recorrente.

No mesmo sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

Embora a jurisprudência desta Corte entenda pela possibilidade de aplicação do CDC em prol de pessoas jurídicas, adotando nesse sentido a Teoria Finalista Mitigada,
o diploma consumerista não incide na hipótese em que a pessoa natural ou jurídica firma contrato de mútuo, ou similar, com o objetivo de financiar ações e estratégias empresariais, pois configura insumo à sua atividade
. Precedente.
(AgInt no AREsp 1321384/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019, DJe 16/05/2019)

Assim, o capital contratado para o incremento da atividade realizada pelos apelantes afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive à luz da teoria finalista mitigada.

Em relação à capitalização dos juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973827/RS, sob o rito dos Recursos Repetitivos, entendeu pela possibilidade de
“capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n.1963-17/2001 (em vigor com MP 2.170-36/201), desde que expressamente pactuada”
.

Analisando os autos, ve
rifico que o contrato foi firmado no ano de 2016. Logo, em atenção ao julgamento acima citado, é possível a capitalização de juros.

Ainda, a Corte Superior entende que, apesar de ser possível a capitalização de juros em tais situações, tal condição deve vir pactuada de maneira expressa e clara, sendo suficiente para tanto a indicação de juros anual superior ao duodécuplo da mensal com o fim
de permitir a cobrança da taxa efetivamente contratada,
in verbis
:

A Segunda Seção desta Corte, em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que (a)
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; e (b) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe de 24/9/2012) (AgInt no AREsp n. 1.685.369/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11.11.2020, DJe de 16.11.2020)

No caso em exame, há previsão expressa na avença firmada, conforme se extrai
da cláusula sexta:

(...) CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS FINANCEIROS E DAS TARIFAS:

6.1 - Sobre o saldo devedor da operação incidirão os valores fixados no item “ENCARGOS FINANCEIROS” do preâmbulo, capitalizados diariamente e exigíveis juntamente com as parcelas do principal, conforme periodicidade de pagamento prevista nesta cédula.

6.2 - Na hipótese de existência de índice de correção, o saldo devedor da operação será atualizado monetariamente por esse índice fixado no item “ENCARGOS FINANCEIROS” do preâmbulo, ao final de cada mês, no vencimento, nas amortizações e na liquidação da dívida. (...)

Desse modo, inexiste ilegalidade na avença sob exame pela previsão expressa da capitalização de juros, na forma acima transcrita.

No tocante à afirmação de abusividade dos juros pactuados, este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que:

[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...](TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação.

Verifica-se que os documentos acostados ao contrato indicam o percentual de juros 2,37% ao mês, ao passo que a taxa média de mercado para esse tipo de contratação disponível no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil perfazia o valor de 4,42% ao mês.

Nesse sentido, quanto às taxas de juros estabelecidas no contrato, constam as respostas do laudo pericial,
in verbis
:

a) Quais as taxas de juros remuneratórios e moratórios pactuados na CCB n° 107215?

Resposta do Perito do Juízo:

Juros remuneratórios - Percentual de juros pactuado efetivo ao mês igual a 2,37 % e taxa efetiva ao ano 33,03 % ao ano.

Juros moratórios - Percentual de 3,35 % ao mês ou fração e,

Multa – Percentual de 2,00 % sobre o montante apurado.

b) As referidas taxas estão dentro dos parâmetros legais e jurisprudências (Superior Tribunal de Justiça) aplicáveis às instituições financeiras?

Resposta do Perito do Juízo:

Sim, as instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/64, não lhes sendo aplicável, portanto, a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, cabendo a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado.

Portanto, não há que se falar em abusividade no contrato, uma vez que as taxas cobradas não excedem a taxa média de mercado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

Em atenção à previsão contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e dos judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
majoro
os honorários em 12% (doze por cento), levando em consideração a simplicidade da matéria, o tempo de tramitação do recurso e a atividade laborativa exigida no presente feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 18/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões